Tribunal: STF
Processo: AI 548375
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL.
Não cabe recurso extraordinário para 
   rever os requisitos de admissibilidade do recurso especial.
A 
   questão relativa aos limites objetivos da coisa julgada é de 
   índole infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição 
   seria indireta ou reflexa, não dando margem ao cabimento do 
   recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.